Tribunal: TJPA
Processo: 0802534-82.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10625 - Anistia
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802534-82.2021.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: WEMERSON PABLO SOUSA RIBEIRO LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA
:

habeas corpus
. art. 157, §2º, incisos I e II, do CP. paciente condenado por roubo majorado a pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte e dias) de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

pleito de extinção da punibilidade em razão do seu integral cumprimento. demora injustificada na apreciação. constrangimento ilegal evidenciado. ordem concedida para, exclusivamente, determinar que o juízo coator aprecie de imediato o pedido da defesa e restabeleça, se for o caso, a liberdade do coacto. decisão unânime.

I.

Configurado excesso injustificado de prazo na apreciação do pedido de extinção da punibilidade, pendente de decisão há mais de três meses.

II.

O paciente foi condenado, em 30/08/2016, pela prática do crime do art. 157, § 2º, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, por fato ocorrido em 31/03/2016. A defesa do apenado requereu junto à autoridade coatora, em 22/01/2021, a extinção da sua punibilidade, contudo, até a presente data não fora prolatada qualquer decisão. De acordo com o Sistema de Execução Penal SEEU, a previsão de alcance do cumprimento integral da pena do coacto é 14/02/2021, portanto, já se passaram mais de dois meses da data de expiração da pena constante do sistema, sem que o juízo singular tenha sequer analisado o pleito, permanecendo o paciente segregado, fato que configura evidente constrangimento ilegal.

III.

Ordem concedida, exclusivamente, para que o juízo coator aprecie, de imediato, o pleito de extinção da punibilidade do paciente e, consequentemente, assegure, se for o caso, o restabelecimento do seu direito de locomoção. Decisão u
nânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conceder
a ordem impetrada na conformidade do voto do relator. Julgamento virtual presidido pelo
Exmo. Desembargador
Mairton Marques Carneiro
.

Belém, 29 de abril de 2021.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de WEMERSON PABLO SOUZA RIBEIRO LIMA, condenado pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I e II, do CP, à pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte e dias) de reclusão a ser cumprida em regime semiaberto, mais 30 (trinta) dias-multa, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Parauapebas.

Alega o impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, tendo em vista que requereu a extinção da pena privativa de liberdade em 22/01/2021, pedido este que, até a presente data não foi apreciado, o que configura excesso de prazo. Requereu a concessão da Ordem a fim de que seja determinada a análise do pedido de extinção da pena do coacto, para que seja posto em liberdade.

A liminar foi indeferida e as informações foram prestadas.

O Ministério Público manifestou-se pela concessão da Ordem, no sentido de que seja determinada a apreciação urgente do pleito de extinção da pena

É o relatório.

VOTO

Analisando os autos, observa-se que a impetração se baseia na alegação de inércia do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Parauapebas, quanto ao pleito defensivo de extinção da punibilidade do paciente, por ter cumprido a pena que lhe foi imposta em sua integralidade e, consequentemente, colocá-lo em liberdade.

Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, em 30/08/2016, pela prática do crime do art. 157, § 2º, do Código Penal (processo nº 0006035-30.2016.8.14.0040), à pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, por fato ocorrido em 31/03/2016.

De acordo com as informações da autoridade coatora (ID nº 4838426): “O
paciente encontra-se preso cumprindo pena judicialmente imposta. O paciente foi beneficiado com o livramento condicional em 16 de novembro de 2017, no entanto, a transferência não foi efetivada pois o paciente também se encontrava preso pela 1ª Vara Criminal de Parauapebas
”. Quanto a situação atual do processo, informou que: “
No dia 23/03/2021 o processo veio conclusos para decisão para análise do pedido da Defensoria Pública
”.

Conforme relatado, constata-se que a defesa do apenado requereu, em 22/01/2021, a extinção da sua punibilidade junto à autoridade coatora, considerando que a pena estaria cumprida em sua integralidade na data de 13/02/2021, contudo, até a presente data não fora prolatada qualquer decisão.

Em consulta ao sistema de execução penal SEEU, constata-se no Atestado de Pena que o paciente se encontra atualmente cumprindo pena definitiva no regime semiaberto, imposta nos autos da ação penal nº 0006035-30.2016.8.14.0040 e a
previsão de alcance do

cumprimento integral da sua pena é 14/02/2021
, portanto, já se passaram mais de dois meses da data de expiração da pena, sem que o juízo singular tenha sequer analisado o pleito, permanecendo o paciente segregado,
fato este que configura evidente constrangimento ilegal
.

Outrossim, segundo as informações do juízo coator e ao realizar consulta junto ao sistema processual LIBRA, verifica-se que o paciente responde a ação penal nº 0013484-39.2016.0040, em trâmite na 1ª Vara Penal de Parauapebas, tendo sido pronunciado, em 02/03/2019, pela prática do crime do art. 121, §2º, I, III e IV, do CPB, fato ocorrido em 02/09/2016, em concurso com mais 05 (cinco) agentes. Consta dos autos do
writ
(ID nº 4808985 - Pág. 101) documentos juntados pelo impetrante como Alvará de Soltura expedido em favor do coacto, em 03/06/2020, na ação penal nº 0013484-39.2016.8.14.0040 (Homicídio qualificado), diante da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão pelo Juízo da 1ª Vara Penal de Parauapebas, bem como certidão da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE, exarada em 18/06/2020, atestando o não cumprimento do referido alvará de soltura, em razão de ter sido “constatado que o nacional WEMERSON PABLO SOUSA RIBEIRO LIMA figura como preso condenado com execução em trâmite no processo nº 0003407-70.2018.814.0028 pela VEP/MBA” (ID nº 4808985 - Pág. 103).

Com efeito, em que pese a impetração tenha juntado vários documentos, não há nos autos informações atualizadas da situação processual do coacto na ação penal nº 0013484-39.2016.8.14.0040 (Homicídio qualificado), o que deve ser verificado de imediato pela autoridade coatora, a fim de que o direito à liberdade do paciente não esteja sendo cerceado injustamente.

Assim sendo, entendo que a grave situação relatada neste
writ
não pode perdurar, considerando que existe um pedido de extinção da punibilidade em favor do paciente pendente de apreciação desde 22/01/2021, ou seja, não há razoabilidade para que um pleito desta natureza se estenda por mais de três meses sem nenhuma decisão, especialmente quando tudo indica que o coacto só está a depender da resposta do juízo coator para ter sua liberdade garantida.

O constrangimento é manifesto e merece ser reparado pela via do
writ
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo a Ordem de
habeas corpus
,
exclusivamente, para que o Juízo Coator aprecie, de imediato
,
o pleito de extinção da punibilidade

de
WEMERSON PABLO SOUZA RIBEIRO LIMA
e, consequentemente, assegure, se for o caso, o restabelecimento do seu direito de locomoção, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 27 de abril de 2021.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 29/04/2021